Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, na qual alega a ocorrência de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma.
II. No caso, assiste razão ao embargante, uma vez que, por equívoco, o acórdão foi publicado de forma incompleta, omitindo trechos do entendimento desta Turma.
III. Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os erros materiais e integrar o acórdão embargado. Com essa finalidade, em substituição ao Acórdão publicado em ID 63239760, deve subsistir o abaixo transcrito, nos seguintes termos:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não embarcou no voo contratado pela parte requerida, em face da ocorrência de overbooking. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte recorrida a indenizá-lo na quantia de R$ 4.000,00 pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 60941015 e 60941016). Contrarrazões apresentadas (ID 60941021).
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte recorrente contratou um voo programado para o trecho de Guarulhos-SP a Brasília/DF, G3-1484, com previsão inicial de chegada às 18h20. No entanto, aduz que, em face da ocorrência de overbooking, teve que embarcar em outro voo G3-1418, com horário de saída às 21:35 e chegada às 23:10. Por sua vez, a companhia aérea informa que o voo contratado pelo recorrente sofreu atraso em razão das condições climáticas que impediam a decolagem no aeroporto de Guarulhos-SP (ID 60941021). De fato, pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que o voo contratado pelo recorrente partiu de Guarulhos-SP às 17:42 e chegou em Brasília às 19:02, conforme demonstram os documentos de ID 60940994 a 60940995. De toda sorte, não estava o recorrente nesse voo, ora contratado, tendo embarcado em outro por razões de overbooking, conforme alega, não se desincumbindo a parte recorrida de seu ônus de comprovar a inocorrência dessa prática, que a ela competia (artigo 6o, VIII, do CDC).
6. Não obstante a ocorrência de overbooking, nos casos envolvendo contrato de transporte aéreo, o dano moral não se configura in re ipsa, devendo estar demonstrado o efetivo prejuízo aos direitos de personalidade que o passageiro alega ter sofrido. Precedentes: Acórdão 1385983, 07030868320218070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 12/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021, Pág. Sem página cadastrada; Acórdão 1377111, 07043745420218070020, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 14/10/2021, publicado no DJE 20/10/2021, Pág. Sem página cadastrada.
7. Nesse trilhar, extrai-se do caso em análise que, embora não haja dúvidas acerca dos descumprimento contratual por parte da empresa recorrida, havendo falhas na prestação de serviço da companhia aérea, estas não foram ao ponto de atingir direitos da personalidade da parte recorrente, não tendo sido demonstrado transtorno suficiente a configurar dano moral, porquanto os fatos narrados, ainda que tenha resultado em aborrecimento para o recorrente, não o impossibilitou de fazer a viagem programada, tendo sido realocado em outro voo próximo. O desgaste experimentado pelo recorrente não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos.
8. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados pela parte autora, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, razão pela qual acertada a conclusão a que se chegou a magistrada sentenciante quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
9. Por fim, não deve prosperar a alegação de litigância de má-fé, porquanto esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça de defesa. Ademais, não houve qualquer prejuízo processual, de modo que não se vislumbram motivos suficientes a justificar o pedido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fiados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE para integrar o acórdão de modo a torná-lo completo, incluindo-se os itens que não foram publicados sem, contudo, alterar sua conclusão.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.